Tribunal: TJMT
Processo: 0000730-97.2012.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000730-97.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Patente, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO - CPF: 038.355.459-49 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MARCELLA COSTA LOPES MORAIS RESENDE - CPF: 963.740.711-15 (ADVOGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), SEDIMAR DE OLIVEIRA SILVERIO - CPF: 996.249.901-15 (APELADO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0000730-97.2012.8.11.0037

APELANTE: ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO

APELADO: SEDIMAR DE OLIVEIRA SILVERIO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE PATENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PATENTE – NÃO COMPROVAÇÃO –

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIFERENTES – EQUIPAMENTO PATENTEADO SIMILAR A OUTROS JÁ EXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a alegação de cerceamento de defesa se a parte, no momento oportuno, não se insurgiu contra a decisão que entendeu pela desnecessidade da realização da prova pericial, operando-se, no caso, a preclusão do seu direito, na forma do artigo 507 do CPC/15.

Não se verifica a violação do direito de patente se, apesar da similaridade entre os produtos (correntes agrícolas) produzidos pelas partes, constatar-se que não há identidade entre ambos, os quais, embora sejam usados para mesma finalidade, não possuem as mesmas características técnicas capazes de ensejar a contrafação.

Na hipótese, como a invenção patenteada pelo autor é similar a outras já existentes, imprescindível que o inventor demonstrasse os melhoramentos e características técnicas empregadas no seu produto e copiadas pelo suposto usurpador. Não comprovada tal identidade, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO
na
Ação de Abstenção de Uso de Patente c/c Indenização por Danos Materiais
ajuizada em face de
SEDIMAR DE OLIVEIRA SILVERIO,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Argui o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a não realização da perícia não ocorreu por desinteresse do autor, que efetuou o pagamento da sua quota-parte dos honorários periciais, mas sim em razão da decisão que entendeu pela desnecessidade da prova devido ao lapso temporal, a qual é imprescindível ao deslinde da demanda.

No mérito, sustenta que há violação à patente mesmo quando usados apenas meios equivalentes ao invento e não estritos mecanismos dispostos nas reinvindicações.

Salienta que a própria magistrada singular, leiga em questão técnica sobre engenharia industrial, conseguiu verificar que há similaridade entre o produto inventado pelo autor e o produzido pelo requerido, apenas analisando os documentos dos autos.

Aduz que a douta magistrada singular entendeu que a diferença entre os produtos se encontra no fato de as “facas” do equipamento comercializado pelo apelado não serem afiadas e não formarem um “x” entre elas. Contudo, é impossível, sem a perícia, saber se são ou não afiadas, e em relação à formação do “x”, a cópia independe de ser total ou parcial para se configure a violação à patente.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 222662099).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelante, em 23/02/2006, protocolou perante o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI requerimento para concessão da patente do produto intitulado como “Corrente para Aplicações Agrícolas e Similares em Geral” e que, em 10/08/2010, obteve a Patente de Invenção n. 0600590-0, com todos os direitos dela decorrentes, pelo período de 20 (vinte) anos.

Segundo o demandante, a referida invenção é explorada e comercializada pela empresa ZERFERINO & CIA LTDA – ME (TRATORMAT), da qual o autor é sócio proprietário.

Afirma que tomou conhecimento que o requerido/apelado estava produzindo indevidamente em sua indústria/metalúrgica, produto que reproduz e imita o patenteado, o que fere o seu direito de patente.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Preliminar de Cerceamento de Defesa.

Consoante relatado, o apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa vez que a não realização da perícia não ocorreu por desinteresse do autor, que efetuou o pagamento da sua quota-parte dos honorários periciais, mas sim em razão da decisão que entendeu pela desnecessidade da prova devido ao lapso temporal, a qual é imprescindível ao deslinde da demanda.

Com efeito, verifica-se que após ter determinado a realização de perícia de ofício e nomeado o perito (ID 222662001 - Pág. 16/18), a douta magistrada singular determinou a intimação das partes para quitar os honorários periciais (ID 222662002), decorrendo o prazo sem que a parte requerida depositasse a sua quota parte (ID 222662004).

Consta que o autor peticionou nos autos requerendo o bloqueio judicial de valores nas contas bancárias do requerido para quitação dos honorários periciais (ID 222662009 - Pág. 2).

Após, sobreveio em 05/05/2021 decisão da magistrada singular entendendo pela desnecessidade da perícia, em razão de ter sido determinada de ofício e devido ao lapso temporal entre a decisão que determinou a realização e o ato, conforme consta do ID 222662016 - Pág. 1.

O autor, então, protocolou pedido de reconsideração da referida decisão, em razão de já ter sido efetuado o depósito da sua parte dos honorários periciais e da necessidade da perícia (ID 222662019).

Observa-se que tal pleito foi indeferido, conforme decisão proferida em 28/05/2021 (ID 222662020), contra a qual o apelante não interpôs recurso.

Portanto, incabível a alegação de cerceamento de defesa, já que a parte, no momento oportuno, não se insurgiu contra a decisão que entendeu pela desnecessidade da realização da prova pericial bem como do indeferimento do pedido de reconsideração de tal
decisum
, operando-se no caso, a preclusão do seu direito, na forma do artigo 507 do CPC/15.

Quanto ao
mérito

propriamente dito, alega o apelante que
há violação à patente mesmo quando usados apenas meios equivalentes ao invento e não estritos mecanismos dispostos nas reinvindicações. E ainda, que a magistrada singular, mesmo leiga em questão técnica sobre engenharia industrial, conseguiu verificar que há similaridade entre o produto inventado pelo autor e o produzido pelo requerido, demonstrando a violação ao direito de patente.

Sobre o tema, dispõe a Lei 9.279/96, que regula os direitos e obrigações relativas à propriedade industrial:

“
Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1o Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo
.

[...]

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

§ 1o Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.

§ 2o Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público.

§ 3o O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41
.”

No caso, o apelante defende o direito de patente sobre o produto intitulado como “Corrente para Aplicações Agrícolas e Similares em Geral”, cuja Patente de Invenção n. 0600590-0 foi obtida desde 10/08/2010, ao argumento de que o requerido estaria produzindo em sua indústria/metalúrgica, produto que reproduz e imita o patenteado.

Ocorre que, embora similar, não restou demonstrado pelo autor que o produto produzido pelo apelado é idêntico ao seu.

Conforme carta patente, o produto do autor possui as seguintes características (ID 222663348 - Pág. 65):

Observa-se que há uma característica marcante do equipamento do autor que permite a sua fácil identificação. O par de facas tem de formatos gerais retangulares “
dispostas soldadas perpendicularmente e simetricamente nas faces superior e inferior do elo (2) respectivamente, de modo a formar um "X" entre elas
”.

Abaixo, consta imagem da corrente constante na carta patente (ID 222663348 - Pág. 69):

Comparando o equipamento do autor com aquele comercializado pelo requerido, conclui-se que há similaridade entre ambos, mas não identidade capaz de ensejar a usurpação da patente, tendo em vista a existência de características técnicas distintas.

É o que se observa da imagem da corrente trazida pelo apelado na contestação, em que é possível ver, por exemplo, que é composta de 06 facas:

Conforme se observa, apesar da similaridade entre os produtos, não há equivalência entre ambos, os quais, embora sejam usados para mesma finalidade técnica, não possuem as mesmas características técnicas capaz de ensejar a contrafação.

Ademais, é de conhecimento público a realização de desmate há bastante tempo com o uso de “correntão” arrastado por tratores de grande porte e potência, sendo natural que prática reiterada de determinada atividade conduza ao aprimoramento das técnicas e equipamentos usados ao longo do tempo.

Aliás, de se destacar que existem diversas empresas que fabricam correntes similares as apresentadas pelo autor, conforme se observa do google imagens ao se digitar “corrente para desmate agrícola”. Verifica-se que os equipamentos apresentados, assim como o do apelado, embora possuam a mesma finalidade, apresentam peculiaridades técnicas que as tornam diferentes, conforme se denota abaixo:

Desta feita, se a invenção patenteada pelo apelante é similar a outras já existentes, imprescindível que o inventor demonstrasse os melhoramentos e características técnicas empregadas no seu produto e copiadas pelo usurpador, o que, no caso, não ocorreu, razão pela qual a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024